Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705013-56.2022.8.07.0014 RECORRENTE: RENATO NEVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO/COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE OS ARTIGOS 12, CAPUT, E 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. INVIABILIDADE. TIPOS PENAIS DIVERSOS. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PERMANÊNCIA DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE A SÉRIE DELITIVA DO ARTIGO 12 E O CRIME DO ARTIGO 16, AMBOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 2. Na espécie, as declarações da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, são harmônicas no sentido de que o acusado a ameaçou com uma arma de fogo, tanto que ela ficou aterrorizada e procurou a polícia para conseguir retornar a casa alugada por ela que era de propriedade do acusado. Os policiais corroboraram a versão do ofendido e confirmaram ter encontrado armas de fogo e munições diversas nas duas residências do réu. 3. Os tipos penais dos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. 4. Tem-se reconhecida a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça se deu em patamar proporcional, sendo utilizada fração amplamente adotada na doutrina e jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida. 6. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois incide o disposto nos artigos 69 e 76 do Código Penal e não o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 7. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, pugnando pelo reconhecimento de crime único, com o consequente afastamento do concurso material. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes. (AgRg no REsp 1497670/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.664.095/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018; sem grifos no original.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2085023/MG, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DJe 30/11/2023. Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023